Tribunal: TJMT
Processo: 1048402-86.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048402-86.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENESIO DELATORE DA SILVA - CPF: 202.404.731-91 (EMBARGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
. EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto
.

2. A parte embargante apontou
erro material no
decisum
impugnado, por mencionar “citação pessoal” como fundamento para reconhecer a nulidade da CDA
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há
erro material na utilização da expressão “citação pessoal”, quando o correto, diante da posição processual do embargado (autor da ação originária), seria “intimação pessoal
”
.

III. Razões de decidir

4. O
juízo de origem, ao extinguir o feito por ausência de recolhimento das custas, determinou previamente a intimação do advogado e, diante da inércia, ordenou a intimação pessoal do autor, a qual não se concretizou por insuficiência de endereço, sem qualquer providência posterior para sanear tal vício.

5. A nulidade do título inscrito em dívida ativa, portanto, decorre não da ausência de citação, mas sim da ausência de intimação pessoal válida, o que configura erro material na terminologia do acórdão, sem interferência na fundamentação jurídica substancial nem nos efeitos do julgamento.

6. A correção ora promovida visa tão somente ajustar a terminologia do acórdão embargado à realidade processual dos autos, substituindo-se a expressão “citação pessoal” por “intimação pessoal”, sem alteração da conclusão do julgamento, que permanece íntegra quanto à nulidade da constituição da dívida e à extinção da execução fiscal
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos
, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:
“A existência de
erro material
justifica o acolhimento dos embargos de declaração, consoante disposição do art. 1.022, do CPC.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise dos artigos 105, 238, 269 e 290 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão embargado não teria distinguido adequadamente os institutos da citação e da intimação.

Aduz que, na origem, a decisão tratou corretamente a hipótese como de intimação do autor para emendar a inicial, e não como de citação, razão pela qual o acórdão incorreu em erro material ao mencionar “citação pessoal” como fundamento para reconhecer a nulidade da CDA.

Instado, o embargado apresentou suas contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso em tela, assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de erro material, uma vez que o acórdão embargado utilizou, imprecisamente, a expressão “citação pessoal”, quando o correto, diante da posição processual do embargado (autor da ação originária), seria “intimação pessoal”.

Conforme consta do acórdão embargado:

“E, sendo a citação pessoal requisito obrigatório para o prosseguimento da ação originária, sua ausência compromete todos os atos subsequentes, inclusive a constituição da dívida inscrita em execução.”

Ocorre que o juízo de origem, ao extinguir o feito por ausência de recolhimento das custas, determinou previamente a intimação do advogado e, diante da inércia, ordenou a intimação pessoal do autor, a qual não se concretizou por insuficiência de endereço, sem qualquer providência posterior para sanear tal vício.

Portanto, a nulidade do título inscrito em dívida ativa decorre não da ausência de citação, mas sim da ausência de intimação pessoal válida, o que configura erro material na terminologia utilizada no acórdão, sem interferência na fundamentação jurídica substancial nem nos efeitos do julgamento.

A correção ora promovida visa tão somente ajustar a terminologia do acórdão embargado à realidade processual dos autos, substituindo-se a expressão “citação pessoal” por “intimação pessoal”, sem alteração da conclusão do julgamento, que permanece íntegra quanto à nulidade da constituição da dívida e à extinção da execução fiscal.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS

para corrigir erro material constante no v. acórdão embargado, substituindo-se a referência a “citação pessoal” por “intimação pessoal”, mantendo-se, contudo, inalterada a conclusão do julgamento, sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025